Tribunal: STF
Processo: ARE 1552945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Multa pela não remoção de anúncio publicitário no prazo legal – Auto de infração lavrado em agosto de 2007 – Notificação em 20/9/2007 – Sentença de improcedência dos embargos – Cobrança de crédito não tributário – Caráter propter personam da obrigação – Responsabilidade que deve recair sobre pessoa (física ou jurídica) que efetivamente cometeu a infração – Ilegitimidade passiva do executado configurada – Sentença reformada – Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta que “(...) o Tribunal a quo violou frontalmente o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, eis que desconsiderou a autonomia municipal para definir a responsabilidade pela infração às posturas municipais em imóvel situado nos seus limites territoriais.” (eDOC 25, p. 4)



    Afirma ter demonstrado que o proprietário é o responsável pela infração, conforme o artigo 32 da Lei Municipal n° 14.223/2006.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 3-7):



    “Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 26/6/2008 pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face do Banco Finasa de Investimentos (incorporado pelo Banco Baneb S/A e sucedido pelo Banco Alvorada S/A) objetivando a cobrança de multa pela não remoção de anúncio publicitário no prazo legal - Auto de infração lavrado em agosto de 2007 - Notificação em 20/9/2007, no valor de R$71.221,63.



    (...)



    Com efeito, a multa administrativa está diretamente relacionada ao imóvel e representa uma sanção pecuniária resultante deinfração cometida por quem detém a posse ou propriedade do bem, eis que a imposição de penalidades pela Administração Pública resulta da não observância à legislação de posturas municipais. 



    (...)



    Sendo assim, considerando que as multas administrativas não possuem natureza tributária e não se subsumem, portanto, ao Código Tributário Nacional, a respectiva obrigação não recai sobre a titularidade do direito real, ou seja, não possui caráter "propter rem", mas sim "propter personam", recaindo sobre a pessoa (fisica ou jurídica) que efetivamente cometeu a infração. 



    (...)



    Cabia, pois, ao município utilizar-se da esfera administrativa para apurar corretamente qual a empresa possuidora do imóvel e em consequência responsável pelo cumprimento adequado das posturas municipais sobre a remoção de anúncio publicitário no prazo legal.” 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, especialmente da legislação municipal aplicável à espécie (Lei Municipal n° 14.223/2006). 



    Desse modo, a discussão referente à responsabilidade da executada, bem como à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação local de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, especificamente acerca da norma constitucional objeto da controvérsia, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PUBLICIDADE. ANÚNCIO IRREGULAR. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 14.223/2006. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410670 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.05.23)



     



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E DISCIPLINAR O ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, ART. 85, § 11).” (RE 602557 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 15.12.16) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente